Tribunal: TJDFT
Processo: 0736581-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736581-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Lucas Felipe Caetano Oliveira Silva Agravado: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Felipe Caetano Oliveira Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos do processo no 0705791-85.2020.8.07.0017, assim redigida: “Tendo havido tentativa frustrada de busca e apreensão do veículo objeto da demanda é dever do requerido, que já compareceu aos autos, cooperar com o Juízo e demonstrar a exata localização do bem, a fim de evitar atos processuais sem efetividade. Assim, deverá a parte ré informar o paradeiro do veículo, sob pena de atentado à dignidade da justiça, com incidência de multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 77 CPC.” (Grifos constantes no original) O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 30742878), em síntese, que a ação de busca e apreensão é regida por procedimento próprio que não impõe ao devedor o ônus de produzir prova em relação à localização do bem que é objeto da demanda. Argumenta que a ordem emanada da decisão ora impugnada viola os princípios do devido processo legal, da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Acrescenta que o eventual descumprimento da medida em questão não pode ser definido como ato atentatório à dignidade da justiça. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada e afastado tanto o ônus imposto ao recorrente quanto a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, na forma do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de ser atribuído ao recorrente o ônus de informar a exata localização do bem móvel objeto da ação de busca e apreensão acompanhada de fotografia do aludido local. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. Uma vez ajuizada a ação aludida, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem o afastamento da mora, a posse e a propriedade do veículo consolidam-se em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)” Ademais, convém ressaltar que o Decreto-Lei no 911/1969 não prevê a atribuição ao devedor do ônus de produzir prova para demonstrar a localização do bem móvel objeto da ação. Por essa razão não é possível exigir do recorrente essa diligência. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. DILIGÊNCIA. PROVA DE ESTAR O BEM NO LOCAL INDICADO. INEXIGIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pela falta de interesse de agir, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, em decorrência da inércia da parte na conversão do feito em execução e da ausência de prova da localização do veículo para cumprimento da liminar. 2. A conversão do processo de busca e apreensão em ação executiva consiste em faculdade do credor, caso o bem alienado fiduciariamente não seja encontrado ou não esteja na posse do devedor, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/69. 3. A realização de diligência não pode ser condicionada à comprovação de que o bem se encontra no local indicado, por ausência de fundamento legal. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1098644, 07025357820178070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. ÚNICA DILIGÊNCIA. LOCALIZAÇÃO. PROVA. PREVISÃO LEGAL. I – A imposição de se demonstrar, por fotos ou outros meios, a localização do veículo, para fins de deferir pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal. II – O condicionamento da diligência à comprovação de localização do bem, quando houve uma única tentativa de cumprimento do mandado, contraria os princípios da cooperação e da razoabilidade, art. 6o e 8o do CPC/2015. III – Agravo de instrumento provido. (Acórdão no 1014876, 07011310720178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/05/2017, publicado no DJE: 10/05/2017)” Em verdade, incumbe à credora, ora recorrida, o ônus de indicar o endereço de cumprimento da medida liminar de busca e apreensão ou fazer uso da faculdade de conversão do procedimento para execução. Com efeito, as alegações articuladas pelo recorrente estão em harmonia com os precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema, o que revela o preenchimento do requisito de probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito, tendo em vista que a decisão impugnada fixou sanção para o caso de descumprimento da ordem ora questionada. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 18 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator